Tribunal: TRF3
Processo: 5028503-47.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
838/1327)

5028503-47.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028503-47.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: LAERCIO BUENO DO LIVRAMENTO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LAERCIO BUENO DO LIVRAMENTO: MARCIA REGINA LOPES - SP142763-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. CESSÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, não homologou a cessão do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se dos autos que as partes celebraram com as agravantes Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em Garantia mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário, passando os cessionários a figurar como credores e reais detentores/titulares do crédito, e que, não obstante, comunicada a realização do negócio jurídico bilateral, e requerida nos autos originários a homologação da cessão de crédito, o pedido foi indeferido.

4. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal, possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

5. No entanto, verifica-se, no caso, que o negócio jurídico realizado entre a parte autora e a ora requerente não trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, em que o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

6. Cabe ressaltar que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 100, §§ 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012373-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017540-14.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028503-47.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: LAERCIO BUENO DO LIVRAMENTO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LAERCIO BUENO DO LIVRAMENTO: MARCIA REGINA LOPES - SP142763-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INSVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, não homologou a cessão do crédito.

Sustenta, em síntese, que (i) a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, podendo ser utilizada como instrumento de cessão fiduciária; (ii) a própria Constituição admite a cessão de precatórios, sem impor restrições ou vincular a cessão fiduciária a uma forma específica de transferência do crédito; (iii) a competência do Juízo da Execução que expediu o precatório analisar a cessão de créditos, nos termos do art. 20 e seguintes da Resolução 822/2023 do CJF.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em Garantia mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário, passando os cessionários a figurar como credores e reais detentores/titulares do crédito, e que, não obstante, comunicada a realização do negócio jurídico bilateral, e requerida nos autos originários a homologação da cessão de crédito, o pedido foi indeferido.

A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal, possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

No entanto, verifica-se, no caso, que o negócio jurídico realizado não trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, em que o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DOS VALORES AO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob o fundamento de que o crédito foi oferecido apenas em garantia de operação de mútuo bancário e não implicou transferência da titularidade ao cessionário. O agravante pleiteia a habilitação da cessão e, subsidiariamente, a manutenção dos valores depositados à disposição do juízo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária não implica a transferência da titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para quitação da dívida, não se equiparando à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.A homologação da cessão fiduciária exigiria a intervenção judicial para intermediação da transferência dos valores depositados no precatório diretamente ao cessionário, o que não se compatibiliza com a sistemática constitucional de cessão de precatórios.A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e de outros tribunais reitera que a cessão fiduciária de crédito previdenciário não autoriza a transferência automática dos valores ao cessionário, sendo a homologação judicial indevida.A análise de eventuais conflitos decorrentes do contrato de cessão fiduciária deve ser feita em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário decidir sobre a relação contratual entre cedente e cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não altera sua titularidade nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário. A homologação judicial de cessão fiduciária não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. A análise de eventuais litígios contratuais entre cedente e cessionário deve ocorrer em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, julgado em 13/03/2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 12/12/2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, julgado em 28/11/2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, julgado em 04/12/2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CRÉDITO OBJETO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

2. O caso dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário. Isso porque, o exequente, Sr. Jair de Avellar Santos (fiduciante), ofereceu seu precatório, no valor de R$ 150.916,35, como garantia de operação de crédito - CCB - cédula de crédito bancário n. 32703982, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 52.820,72, com vencimento em 27/02/2025, cuja operação foi objeto de endosso em preto à CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ltda., ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia.

3. Não restou demonstrado o inadimplemento do exequente (fiduciante) da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB no 32703982, com vencimento em 27/02/2025, além do que, também não restou demonstrada a titularidade da CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, no crédito decorrente do pagamento do ofício precatório (garantia fiduciária), haja vista a transferência (endosso) apenas do crédito fiduciário.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012373-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA À CEDULA DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora a cessão de crédito judiciais inscritos em precatório seja possível e encontre fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e arts. 20 a 26, da Resolução no 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, o negócio jurídico em questão não se refere à Cessão de Crédito, mas sim à garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre a titular do crédito previdenciário e determinada empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao ora agravante.

- De fato, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária.

- Vale ressaltar, que a jurisprudência pátria, inclusive da C. Sétima Turma desta E. Corte, é firme no sentido de que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores processuais e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017540-14.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024)

Cabe ressaltar que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. CESSÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, não homologou a cessão do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se dos autos que as partes celebraram com as agravantes Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em Garantia mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário, passando os cessionários a figurar como credores e reais detentores/titulares do crédito, e que, não obstante, comunicada a realização do negócio jurídico bilateral, e requerida nos autos originários a homologação da cessão de crédito, o pedido foi indeferido.

4. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal, possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

5. No entanto, verifica-se, no caso, que o negócio jurídico realizado entre a parte autora e a ora requerente não trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, em que o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

6. Cabe ressaltar que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 100, §§ 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012373-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017540-14.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão